Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA INTERNAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de remessa necessária em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao ente federativo a internação compulsória do primeiro requerido em clínica adequada ao tratamento de que necessita.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a internação psiquiátrica compulsória; e (ii) saber se é dever do ente federativo custear o tratamento em clínica especializada na ausência de recursos financeiros do paciente.
III. Razões de Decidir:
3. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204 e art. 211), impondo ao Estado o dever de assegurar os serviços necessários à preservação da saúde psíquica do indivíduo.
4. A internação compulsória, medida excepcional que restringe a liberdade, exige o preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 10.216/2001, entre eles a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a apresentação de laudo médico circunstanciado.
5. No caso, a documentação médica produzida atesta a gravidade do quadro clínico, o risco à integridade do paciente e de terceiros, e a necessidade de internação em clínica psiquiátrica especializada, não havendo tratamento ambulatorial eficaz.
IV. Dispositivo e Tese
6. Negou-se provimento à remessa necessária.
7. Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de assegurar a internação psiquiátrica compulsória em clínica especializada quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, a gravidade do quadro clínico e a incapacidade financeira do paciente. 2. A internação compulsória é medida excepcional, admitida somente quando esgotados os recursos terapêuticos ambulatoriais, em conformidade com a Lei no 10.216/2001."